Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-33.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008786-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA - CPF: 168.410.000-30 (AGRAVANTE), ALICE SOARES DIAS - CPF: 022.372.611-72 (AGRAVADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (PROCURADOR), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008786-33.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA – MANTENÇA DA MULTA POR UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não comprovada a utilização do imóvel objeto da penhora para fins de moradia é de ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

A utilização de Embargos de Declaração com objetivo de postergar a prestação jurisdicional e/ou de tentar obter, pela via inadequada, a reforma da decisão possibilita a imposição da multa descrita pelo §2º do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008786-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA.

AGRAVADO: ALICE SOARES DIAS.

Processo na origem: 0001027-56.2005.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo de Instrumento interposto pelo executado
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA
.

AÇÃO
: Ação monitória convertida em Execução de Título Executivo Judicial (Proc. n° 0001027-56.2005.8.11.0003) que
ALICE SOARES DIAS
move contra
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
: rejeitou pedido de impenhorabilidade do imóvel situado no edifício Mont Clair, matrícula n. 7422, e garagem de matrícula 7489 e impôs ao devedor aqui recorrente a multa de 1% sobre o valor

da causa por opor Embargos de Declaração protelatórios.

AGRAVO
:
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA
alega que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Sustenta que o bem serve de residência para ele e a família e junta comprovantes de água e luz com o endereço do imóvel, portanto constitui bem de família. Defende a impenhorabilidade do bem de família e pugna pela suspensão dos atos expropriatórios. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a penhora e a multa por caráter protelatório.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 167201693).

Na contraminuta, id. 170445687, a exequente agravada defende a revogação da isenção do preparo deste recurso. No mérito, alega falta de prova de que o imóvel penhorado seja o único que sirva de moradia do devedor executado.

Argumenta que a pesquisa feita na Central Eletrônica de Integração e Informações-CEI
(https://app.anoregmt.org.br/#/login), revela que “
o agravante tem 47 registros de escrituras e 22 registros de imóveis no Mato Grosso, sendo que vários desses atos notariais tem datas posteriores ao ano de 2005, ano em que teve início ação monitoria cuja sentença está em cumprimento (extratos anexos).
”

Também argumenta que o oficial de justiça certificou que o imóvel objeto da penhora está alugado para terreiros (inquilino de nome
Rubens
) e que o bem serve de investimento imobiliário.

Argumenta ainda:

“
Que, a pretensão do agravante de provar que reside no imóvel penhorado por meio de cópia de extrato de IPTU, comprovante de condomínio, energisa, gás e internet, não procede, pois não refletem a realidade fática e demonstram que o agravante falta com a verdade em juízo porque o próprio agravante juntou nos autos comprovante de que recebe beneficio do INSS, implantado pela AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PORTO ALEGRE-RS (Id nº 167079181), ou seja, nem ele, nem sua família reside (m) no imóvel constrito.

De acordo com o AR remetido pela 8ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre-RS, para o agravante, o mesmo reside na Avenida Lavras nº 235, 601, Bairro Petrólis (aréa nobre), de Porto AlegreRS (doc. anexo).

Urge salientar que, o agravante já tentou fraudar outra execução, tendo a justiça anulado a venda simulada de um imóvel de propriedade do agravante para seu cunhado, conforme faz prova os documentos anexos.
”.

Ao final, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008786-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA.

AGRAVADO: ALICE SOARES DIAS.

Processo na origem: 0001027-56.2005.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo de Instrumento interposto pelo executado
JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na
Ação monitória convertida em Execução de Título Executivo Judicial Proc. n° 0001027-56.2005.8.11.0003 movida por
ALICE SOARES DIAS
aqui agravada,
rejeitou pedido de impenhorabilidade do imóvel situado no edifício Mont Clair, matrícula n. 7422, e garagem de matrícula 7489, de propriedades do executado recorrente
.

Saber ainda se é caso de afastar a multa de 1% sobre o valor da causa por utilização de Embargos de Declaração protelatórios
.

Em que pese as alegações postas nas razões deste Agravo, tem-se que o devedor realmente não logrou comprovar que o imóvel penhorado seja o único de sua propriedade e menos ainda que sirva para sua moradia.

Os documentos que utilizou para instruir o pedido na origem –
boleto de condomínio, taxa de gás e extrato de IPTU, id de origem 912818000
– não revelam suficientes para afastar a constrição sobre o imóvel objeto da lide, porquanto a comprovação de propriedade não é argumento apto para reconhecer impenhorabilidade.

Aliado a tal fato, tem-se que certidão do oficial de justiça, não desconstituída, consigna que ao proceder com a diligência da penhora foi obtida a informação do zelador do prédio de que o imóvel era ocupado por terceira pessoa (Sr.
Rubens
):

“
Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico,
que no dia 09/09/2021, por volta das 17h24, estive na Rua Major Arnaldo de Matos, nº 125, Bairro Centro Sul, em Cuiabá - MT, Ed. Monte Clair, no local, o Sr. Jovanil de Tal, zelador, informou que o Apto 204 esta ocupado, que nele reside o Sr. Rubens (inquilino)
. Ademais, o "meirinho" disse ao Sr. Jovanil (zelador) tratar-se de uma Penhora e Avaliação, mas o Sr. Oficial não teve autorização para entrar no Prédio. Por fim, informo juízo, que para realizar a Penhora e Avaliação, necessário a visita "in loco" para constatar o estado em que se encontra o Apartamento 204. Ante o exposto, tendo em vista que o meirinho foi "barrado" na portaria, devolvo o mandado para conhecimento - se possível que seja deferido "arrombamento" para cumprimento do ato (Penhora e Avaliação). Dou Fé /MT, 10 de setembro de 2021. FABIANO FERREIRA DA SILVA Oficial de Justiça
”.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Pois bem, sobre a questão da impenhorabilidade, a Lei nº8.009/90 tem como destinatário desse benefício o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, com intuito de não privar a família do devedor de um imóvel que irá lhe servir de domicílio ou residência.

Assim, para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício.

Por outro lado, a Lei nº8.009/90 foi promulgada para proteger não o devedor, mas a sua família, é o que deflui de modo claro e inequívoco do artigo 1º do aludido diploma legal:
“impenhorável é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade família”
.

A propósito:

“A lei revela, desde logo, que seus benefícios só se aplicam quando estiver em jogo imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar”
(Impenhorabilidade do bem de família, p. 153, 2
ª
Edição, por Carlos Gonçalves).

Entretanto, a
Súmula nº486 do STJ dispõe que
“é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”

Ademais, observa-se dos autos que o executado alega que o imóvel é bem de família, porém, não acostara aos autos quaisquer documentos que comprovem que a executada não possui outro imóvel em seu nome, não se mostrando críveis e/ou reais suas alegações.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.”
(TJ-MT 10121204620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90, o que autoriza a manutenção da praça do imóvel.”
(TJ-MG - AI: 10479061117426005 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. ART. 5º, XXVII da CF. NÃO COMPROVADO O REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 1. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (art. 1º da Lei 8.009/90). 2. Denota-se a ausência, na inicial, de documentos hábeis a comprovar ser o imóvel constrito utilizado para residência da família do embargante. 3. Não existe nos autos prova de que a família exercesse no local atividade rural de economia familiar. 4. Apelação improvida.”
(TRF-3 - Ap: 00045229420184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 20/02/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. A configuração da impenhorabilidade, com base na Lei 8.009/90, depende de prova acerca da utilização do imóvel como residência da família. Havendo provas de que o imóvel penhorado é utilizado como comércio e que o embargante e a executada residem em endereço diverso, local onde, inclusive, ocorreu a citação no processo executivo, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida. Bem de família não configurado. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”
(TJ-RS - AC: 70067725846 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 04/10/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/10/2017)

“BEM DE FAMÍLIA – PRETENSÃO À EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE A IMÓVEL COMERCIAL, DE PROPRIEDADE DOS DEVEDORES, MAS NO QUAL ELES NÃO RESIDEM, SOB O ARGUMENTO DE QUE UTILIZAM O FRUTO DA RESPECTIVA LOCAÇÃO PARA PROVER SEU SUSTENTO, INCLUSIVE SUA MORADIA – DESCABIMENTO –
EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA A IMÓVEL LOCADO A TERCEIRO QUE PRESSUPÕE A RESPECTIVA NATUREZA RESIDENCIAL, BEM COMO INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RENDA É REVERTIDA PARA SUSBSISTÊNCIA OU MORADIA DA FAMÍLIA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE VERIFICAM, NA HIPÓTESE – PENHORABILIDADE RECONHECIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, TODAVIA, AFASTADA, À MÍNGUA DA CARACTERIZAÇÃO DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP 21220090320188260000 SP 2122009-03.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 02/08/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2018) (Grifo nosso)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - ÚNICO IMÓVEL DA EXECUTADA - LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS VALORES - NÃO CONFIGURAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. 1 - Nos termos da Súmula nº. 486, do STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." 2 -
No caso, não restou comprovado que o imóvel constrito se destina a garantir a moradia da executada ou a subsistência dela ou de sua família, não se tratando, portanto, de bem impenhorável nos termos da Lei nº. 8.009/90
.”
(TJ-MG - AC: 10637150043866001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 17/04/0018, Data de Publicação: 08/05/2018) (Grifo nosso)

Deste modo, no caso posto à liça, entendo que a parte executada não trouxe aos autos elementos contundentes a comprovar que o respectivo imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade.”.

A utilização de Embargos de Declaração protelatórios possibilita a imposição da multa arbitrada pela origem.

A decisão impugnada ao indeferir o pedido de impenhorabilidade foi suficientemente clara na análise das provas e na conclusão dada pelo julgador. De modo que a discussão em sede de Embargos de Declaração teve por objetivo exclusivo tentar obstar a prestação jurisdicional e/ou obter, pela via inadequada, a reforma da decisão.

Assim, é de ser mantida a decisão de origem em sua integralidade (
rejeição do pedido de impenhorabilidade e arbitramento de multa por utilização de Embargos de Declaração protelatórios
).

Mantém-se a isenção do preparo exclusivamente para este recurso,
com a ressalva que o pedido de gratuidade da justiça há que ser feito na origem, a fim de passar pelo crivo do Presidente do processo
.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto da lide e que arbitrou multa de 1% sobre o valor da causa por utilização de Embargos de Declaração protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023